Tribunal: TJPA
Processo: 0000119-83.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000119-83.2014.8.14.0040

APELANTE: MONTE ALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SALOBO METAIS S/A, CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, VALE S.A., MONTE ALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0000119-83.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS

ADVOGADOS:

MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO – OAB/SP 246.508, ERICK BRUNO DE SÁ LIMA – OAB/PA 24.198-A E CRISTIANE PEDROSO PIRES – OAB/SP 272.418

APELANTE: MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

ADVOGADOS: THIELLIS ABÍLIO TINELLI ROCHA – OAB/ES 28.706, JOSÉ LOPES DA SILVA FILHO – OAB/PA 36.029 E ANDRESSA KAROLLINE DOS SANTOS NOIA GIÓGENES – OAB/PA 35.857

APELADOS: SALOBO METAIS S/A E VALE S/A

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E MÁRIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 5.526

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DOIS RECURSOS. REPARO DOBRADO IRREGULAR. DESERÇÃO DE UM E NULIDADE DA SENTENÇA DESDE A CITAÇÃO DA OUTRA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA DESERTO E RECURSO DE CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a CONSTRUTORA OAS S/A ao pagamento de R$ 333.460,60, atualizados monetariamente, à MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, excluindo as corrés VALE S/A e SALOBO METAIS S/A do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas

questões em discussão: (i)apreciar

a certeza ou incerteza do preparo dobrado e (ii) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por falha na citação, além de questões como prescrição, exceção de contrato não cumprido, e desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A deserção da Apelação interposta por MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA é evidente quando deixa de exibir

acertadamente o preparo quando esquece do relatório de conta do processo, que se tornou dobrado por forçado artigo 1.007, § 4º do CPC.

4.

Nulidade da citação de CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL quando do envio do AR para endereço errado, tornando nulo o decreto de revelia e , por via de consequência, a sentença combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso deserto de MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO

e Recurso de CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL conhecido e provido.

9.

Tese de julgamento
: 1. Preparo dobrado irregular e incompleto gera admissibilidade recursal negativa, tornando a Apelação não conhecida . 2. Citação por AR encaminhada a endereço errado torna a decisão de revelia nula resultando na cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA e

art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.078489-2/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0000119-83.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS

ADVOGADOS:

MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO – OAB/SP 246.508, ERICK BRUNO DE SÁ LIMA – OAB/PA 24.198-A E CRISTIANE PEDROSO PIRES – OAB/SP 272.418

APELANTE: MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

ADVOGADOS: THIELLIS ABÍLIO TINELLI ROCHA – OAB/ES 28.706, JOSÉ LOPES DA SILVA FILHO – OAB/PA 36.029 E ANDRESSA KAROLLINE DOS SANTOS NOIA GIÓGENES – OAB/PA 35.857

APELADOS: SALOBO METAIS S/A E VALE S/A

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E MÁRIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 5.526

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas– Pará, que

julgou parcialmente procedente

a pretensão para condenar “
EMPRESA OAS LTDA, apagar à requerente MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA a quantia de

R$333.460,60 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta

centavos), atualizada monetariamente pelo INPC, desde o dia 08.01.2014” e julgando improcedente o pedido de condenação das Empresas Vale S/A e Salobo Metais S/A.( PJe ID

2841619, páginas 1-9)

As razões recursais de

MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
trazem os seguintes argumentos:

- reconhecimento da solidariedade ou subsidiária contratual das Apeladas quanto ao adimplemento do valor exigido dado o usufruto dos serviços prestados;

-multa contratual e lucros cessantes devidos conforme

artigo 623 do CC e

-atualização monetária e juros moratórios a serem aplicados segundo ditames da relação contratual.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 2841626, páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 2841632, páginas 1-12)

As razões recursais de
CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS
trazem os seguintes argumentos:

- nulidade da sentença dada a falha insanável em sua

citação que viola os princípios do devido processos legal, contraditório e ampla defesa;

-ocorrência da prescrição trienal;

-responsabilidade contratual não configurada por descumprimento da avença que afasta o pagamento integral;

-atraso no canteiro de obras por culpa exclusiva de
MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
que agiu com negligência e desídia nas obrigações pactuadas.

-exceção de contrato não cumprido que afasta a responsabilidade indenizatória e

-redução da verba honorária porque desproporcional.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 2841626, páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 2841631, páginas 1-9)

No PJe ID 18394272, página 1,consta ordem judicial para
MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
apresentar

o preparo na forma dobrada, conforme art. 1.007, § 4º do CPC.

No PJe ID 18736677, páginas 1-2, exibe

o pagamento recursal desacompanhado do relatório de conta do processo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0000119-83.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS

ADVOGADOS:

MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO – OAB/SP 246.508, ERICK BRUNO DE SÁ LIMA – OAB/PA 24.198-A E CRISTIANE PEDROSO PIRES – OAB/SP 272.418

APELANTE: MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

ADVOGADOS: THIELLIS ABÍLIO TINELLI ROCHA – OAB/ES 28.706, JOSÉ LOPES DA SILVA FILHO – OAB/PA 36.029 E ANDRESSA KAROLLINE DOS SANTOS NOIA GIÓGENES – OAB/PA 35.857

APELADOS: SALOBO METAIS S/A E VALE S/A

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E MÁRIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 5.526

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto examinado o Recurso de Apelação Cível de
MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação correta do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Desatenção ao regramento legal que faz incidir a deserção, restringindo o exame recursal somente na esfera do Juízo de Prelibação dada a negativa da admissibilidade recursal.

Fácil notar que o Recurso de Apelação Cível sob enfoque é claramente deserto eis
MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

inobservar o requisito extrínseco de admissibilidade recursal em dois momentos, a saber:

-quando deixou de expor o preparo no ato da interposição do Recurso de Apelação Cível e

- beneficiado pelos ditames do artigo 1.007 do CPC, faz o preparo na forma dobrada, contudo, descumprindo termos da Lei Estadual n. 8.328 quando deixou de exibir o relatório de conta do processo.

Dessarte, o Recurso sob exame é deserto

a não comportar outras digressões.

Ao exame da Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS.

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto decidindo a preliminar arguida: nulidade da sentença combatida dado o erro na citação que ensejou o grave equívoco de sua revelia.

Eis o quadro processual extraído da questão litigiosa:

- expedição de carta precatória à citação da Apelante no endereço localizado na Avenida Angélica, 2.330 – 2.346/2.364, 7ª andar, sala 720, Bairro da Consolação- São Paulo/SP, CEP: 01.228-200. Expedição datada de 27/0/2014, que retornou descumprida com a seguinte informação: “mudou-se” que datada de 02.01.2017.( PJe ID 2841615, página 4, PJe ID 2841617, página 4) e

-
MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

requer a substituição da qualidade da citação: De carta precatória para AR, que remetida ao endereço anterior e datada de 27.12.2016.( PJe ID 2841616, página 20)
.

O desencontro de tais redações se resolve

quando do exame do registro da Ata de Assembleia Geral

Extraordinária em que

o endereço da sede da Apelante fora alterado para Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17andar, Sala 1.701, Água Branca, São Paulo -SP, CEP:05001-100, desde 04.01.2016.( PJe ID 2841624, página 3).

À vista disso, o AR subscrito por alguém nominado por Alessandra Sampaio, datado de 27.12.2016 não valida a comunicação judicial pois recebida por terceiros que não o representante da Apelante, a qual não estava mais no endereço constante desde 04.01.2016.

Lide erroneamente estabilizada que desconfigura o decreto de revelia e, por via de consequência, marca de nulidade a sentença objurgada a não comportar maiores digressões.

É nesse sentido que

a jurisprudência se comporta, destacando-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
CITAÇÃO POSTAL - CARTA CITATÓRIA ENVIADA PARA ENDEREÇO ERRADO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - NULIDADE

1.
"É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros" (AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, pressupõe que a carta

seja enviada para o endereço correto do executado - o que não se

observa na espécie.

3. Comprovado que a executada não residia no endereço da carta citatória, deve ser reconhecida a nulidade da citação.

4. Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.078489-2/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)
Destacado.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta desde a citação.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
meu voto é por não conhecê-lo dada a

evidente deserção.

Por outro lado, no que tange ao Recurso de Apelação Cível de
CONSTRUTORA OAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

COAS,
tenho por conhecê-lo e dar provimento para cassar

sentença objurgada desde sua

citação ocorrida nos autos porque

nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios insanáveis apontados, o processo deve seguir com a estabilização objetiva da lide em atenção subsequente aos atos inerente soa Procedimento Comum.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024